Tribunal: TJDFT
Processo: 0713483-13.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. PROVA ESCRITA SUFICIENTE PARA EMBASAR A PRETENSÃO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NÃO PROVIDO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO CORRIGIDA DE OFÍCIO.
1. Nos termos do inciso I do art. 700 do Código de Processo Civil, a Ação Monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro. 1.1. No caso, a prova documental apresentada pela parte autora é apta a comprovar o fato constitutivo do seu direito, preenchendo os requisitos da Ação Monitória. 1.2. O contrato de prestação de serviços educacionais e o histórico escolar comprovam a existência de vínculo contratual e a efetiva prestação do serviço e permitem concluir pela existência do direito do credor, demonstrando a existência de obrigação líquida e certa.
2. Nos termos do art. 397 do Código Civil, o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. 2.1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de firmar entendimento no sentido de que o fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de Ação Monitória não interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito material (EREsp 1250382/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/04/2014, DJe 08/04/2014).
3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Forma de atualização do débito corrigida de ofício.